Tribunal: TJDFT
Processo: 0735025-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO. ART. 5o, §6o, DA LEI N. 11.419/2006. ENTIDADE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES VIA SISTEMA. PORTARIA GC 160/2017. SÚMULA 240 DO STJ. APLICABILIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA MEDIANTE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE EXTINÇÃO. NULIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, àqueles devidamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade procedimental quando o banco exequente fora cientificado, via sistema, dos atos processuais.
2. Operada a angularização da relação processual mediante a citação válida da parte adversa que, inclusive compareceu aos autos opondo embargos à execução, demonstrando seu inconformismo em relação aos pedidos contra si deduzidos na inicial, mostra-se necessária a aplicabilidade do entendimento consagrado na Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a parte executada expressamente manifesta seu interesse no prosseguimento do feito. Logo, inviável se revela a extinção da execução por abandono processual.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.